Tribunal: TJMT
Processo: 0015583-28.2014.8.11.0042
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2024-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0015583-28.2014.8.11.0042
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Desvio]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ROBSON DOS SANTOS CORONEL - CPF: 647.872.810-20 (EMBARGADO), GIOVANE SANTIN - CPF: 662.620.971-04 (ADVOGADO), WILLIAM KHALIL - CPF: 842.967.121-87 (ADVOGADO), ANA ELIZABETH SOARES DA SILVA ESPIGARES - CPF: 035.247.821-75 (ADVOGADO), LUCAS HENRIQUE MULLER PIROVANI - CPF: 078.081.649-84 (ADVOGADO), ADILSON MACEDO LOPES - CPF: 503.468.061-00 (EMBARGADO), RICARDO DA SILVA MONTEIRO - CPF: 029.357.308-52 (ADVOGADO), BARBARA SOUZA SILVA MONTEIRO - CPF: 714.983.701-87 (ADVOGADO), ERALDO DAS NEVES MOURA - CPF: 995.588.901-20 (EMBARGADO), KAIRO BADYE FERREIRA DA SILVA - CPF: 735.199.951-15 (EMBARGADO), JULIO CESAR LOPES DA SILVA - CPF: 864.220.571-72 (ADVOGADO), MARCO ANTONIO DIAS FILHO - CPF: 739.874.841-87 (ADVOGADO), JOSE MARCOS FELIPE - CPF: 013.593.841-46 (EMBARGADO), A ADMINISTRACAO PUBLICA MILITAR (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ROBSON DOS SANTOS CORONEL - CPF: 647.872.810-20 (APELANTE), GIOVANE SANTIN - CPF: 662.620.971-04 (ADVOGADO), LUCAS HENRIQUE MULLER PIROVANI - CPF: 078.081.649-84 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) Nº 0015583-28.2014.8.11.0042

EMBARGANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
APELANTE: ROBSON DOS SANTOS CORONEL

EMBARGADO: ROBSON DOS SANTOS CORONEL, ADILSON MACEDO LOPES, ERALDO DAS NEVES MOURA, KAIRO BADYE FERREIRA DA SILVA, JOSE MARCOS FELIPE

EMENTA

EMBARGOS DECLARATÓRIOS – APELAÇÃO CRIMINAL – ALEGADA CONTRADIÇÃO – VÍCIO INEXISTENTE –
RECURSO DESPROVIDO
.

Não se visualizando a[s] propalada[s] contradição[ões] apontada[s] pelo embargante, mas apenas mero inconformismo com o resultado do julgamento, impõe-se o desprovimento dos embargos declaratórios, que não se prestam à rediscussão da matéria decidida.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) Nº 0015583-28.2014.8.11.0042

EMBARGANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
APELANTE: ROBSON DOS SANTOS CORONEL

EMBARGADO: ROBSON DOS SANTOS CORONEL, ADILSON MACEDO LOPES, ERALDO DAS NEVES MOURA, KAIRO BADYE FERREIRA DA SILVA, JOSE MARCOS FELIPE

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Embargos de Declaração, com efeitos de prequestionamento, opostos pelo Ministério Público Estadual contra decisão colegiada que, à unanimidade, negou provimento ao recurso ministerial, e proveu parcialmente o apelo defensivo, absolvendo Robson dos Santos Coronel pela prática do crime de peculato [art. 303 do CPM].

A Procuradoria-Geral de Justiça assinala a ocorrência de contradição entre a fundamentação aduzida e a conclusão do acórdão hostilizado quanto à prática do crime de peculato.

Consigna, em adendo, o vício da contradição também no capítulo atinente à Perda do Posto e Patente do Oficial.

O embargado, em contrarrazões, requer o desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) Nº 0015583-28.2014.8.11.0042

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O caso em julgamento é de singeleza ímpar, dispensando-se maiores digressões.

Diferentemente do assinalado pelo embargante, não há nenhuma contradição a ser reconhecida no acórdão objurgado, porquanto as questões por ele aduzidas foram expressamente enfrentadas e decididas por esta Câmara Criminal.

No respeitante à absolvição do embargado em relação ao crime de peculato, esta Câmara foi enfática ao assinalar que, embora o acusado tenha feito uso de cártulas de cheques pertencentes à Companhia Independente de Bombeiros Militares do Estado de Mato Grosso para aquisição de bens de uso pessoal, não ficou evidenciada a existência de prejuízo aos cofres públicos.

Consignou-se, em reforço, que conquanto seja possível reconhecer a potencialidade lesiva de um talonário de cheques,
“no caso concreto não ficou comprovada qualquer apropriação ou desvio de dinheiro, valor ou qualquer outra bem móvel do Corpo de Bombeiros, a autorizar a condenação do apelante pela prática do crime de peculato”
.

Por fim, não obstante a absolvição do embargado em relação ao peculato, não seria plausível cogitar sua condenação pelo crime de cheque sem fundos, previsto no art. 313 do CPM.

Digo isso porque, apesar de o § 1º do art. 313 do CPM [emissão de cheques sem fundo] estabelecer ser irrelevante a emissão do cheque para servir como título ou garantia de dívida, o elemento subjetivo do crime de peculato é o dolo, ou seja, a emissão do cheque ciente da inexistência de provisão de fundos.

Percebe-se que a intenção do embargante é rediscutir as questões enfrentadas e decididas no julgamento do recurso de apelação, não se prestando para este fim o manejo dos presentes aclaratórios.

No dizente à conclusão exarada no acórdão objurgado quanto à permanência do Tenente-Coronel QOBM Robson dos Santos Coronel nos quadros do Glorioso Corpo de Bombeiros Militares do Estado de Mato Grosso, apesar de respeitar a opinião contrária do eminente Procurador de Justiça, Alexandre de Matos Guedes, certo é que não se visualiza qualquer contradição a ser sanada nestes embargos.

Na oportunidade, esta Câmara Criminal concluiu que
“apesar de evidente a má gestão do recorrente à frente da 5ª CIBM, não há provas cabais e irrefutáveis de comportamentos incompatíveis com os preceitos éticos e morais que autorizem a declaração de indignidade de seu oficialato”
, máxime por se tratar de
uma única infração
de que se tem notícia nos
23 [vinte e três] anos de serviços prestados
, inexistindo qualquer notícia de infrações perpetradas antes ou depois dos fatos em apuração, a evidenciar possível propensão ao cometimento de irregularidades dessa natureza.

À vista do exposto, conheço dos embargos e
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo-se inalterado o acórdão hostilizado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2024